Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA RECOLHER CUSTAS COMPLEMENTARES À DILIGÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM E CITAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária. (ii) com o retorno dos autos ao e. Juízo de origem, após provimento de recurso de apelação, a parte autora foi intimada para indicar endereço à localização da parte ré, efetuando o pagamento das custas pertinentes. (iii) ato contínuo, indicou novo endereço para busca e apreensão do veículo e citação da parte ré. Entretanto, não comprovou o recolhimento das custas, razão pela qual foi intimada especificamente para promover o respectivo pagamento. (iv) ela permaneceu processualmente inerte.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da parte autora à determinação judicial para recolher as custas complementares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus da parte autora promover o andamento do processo em relação à localização do bem ou requerer a conversão da ação em execução. Nesse tipo de demanda, a citação do devedor somente se realiza após o cumprimento da liminar, sendo imprescindível, para a formação válida da relação processual, o recolhimento das custas necessárias à renovação da diligência.
5. Logo, a inércia no cumprimento das providências necessárias dentro do prazo assinalado impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais a encargo da parte autora.
6. Mais precisamente, uma vez que incumbe à parte interessada suportar as despesas dos atos processuais que requerer ou de que se beneficiar (ônus processual), é certo que a omissão nesse proceder caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (caso concreto).
7. Não violados os princípios da economia processual, celeridade e primazia do julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. IV, §1o; Decreto-Lei n.o 911/69, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1953845, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe: 19.12.2024.